Tribunal: TJSP
Processo: 9002560-39.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002560-39.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ALEX FERREIRA GONÇALVES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002560-39.2019.8.26.0050 São Paulo Voto no RICARDO TUCUNDUVA 2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9002560-39.2019.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a V.E.C.
AGRAVANTE: ALEX PEREIRA GONÇALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.367

Trata-se de agravo interposto por ALEX
PEREIRA GONÇALVES, contra a decisão copiada a fls. 6/v. (mantida
à fl. 41), que indeferiu o seu pedido, formulado no sentido de se
declarar extinta a medida de segurança que lhe havia sido aplicada. O
agravante alega que já transcorreu o lapso temporal mínimo
estabelecido, razão pela qual pede a extinção da medida (fls. 3/6).

O recurso foi respondido (fls. 7/9).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 60/69.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002560-39.2019.8.26.0050 São Paulo Voto no RICARDO TUCUNDUVA 3
É o relatório.
A questão é simples e não comporta
maiores digressões.
Independentemente de se perquirir acerca
do cumprimento do período mínimo estabelecido na medida de
segurança, verifico que não há nos autos laudo pericial atestando a
cessação da periculosidade de GONÇALVES, conditio sine qua non
para que seja extinta a medida de segurança.
Aliás, conforme explicitou o Procurador de
Justiça AMÉLIO PASINI JUNIOR, “a duração da medida de segurança
é indeterminada, pois seu fim precípuo é o tratamento e a
recuperação do sentenciado” (fl. 67).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator